Tribunal: STF
Processo: RE 199352
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DECRETO-LEI
 Nº
2.462/88. ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA. OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS DA
IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
                       O fato gerador do imposto de renda é aquele
 apurado no
balanço que se encerra em 31 de dezembro de cada ano.
                       O Decreto-lei 2.462 foi publicado em 31 de
 agosto de 1988.
Foi respeitado o princípio da anterioridade da lei tributária.
                        Recurso não conhecido.